Tribunal: TJDFT
Processo: 0709836-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA E APREENSÃO SEM PRÉVIO MANDADO JUDICIAL. IMÓVEL ABANDONADO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. Havendo indícios mínimos da existência de flagrante de crime permanente, aptos a revelar a presença de fundadas razões para o ingresso dos policiais em imóvel visivelmente abandonado (sem móveis ou água no encanamento e com a porta aberta, com sinais de arrombamento), não há que se falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude na prova colhida no local.
3. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.
4. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
5. Apelação criminal conhecida e provida.